Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Exige, ainda, conduta dolosa dos sócios, conforme o art. 50, § 1o, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o da MP no 881/2019.

2. A mera possibilidade de não satisfação do crédito e a ausência de bens penhoráveis não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.